Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-87.2021.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer para que o réu reintegre o autor no sistema de motoristas do aplicativo Uber, bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes. O recurso do autor visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Obrigação de fazer. Uber. Restabelecimento de cadastro. Desligamento de motorista parceiro. Na relação entre a aplicação de conexão para o transporte privado de pessoas UBER e o prestador de serviços cadastrado prevalece o princípio da autonomia de vontade, expressa nos termos e política interno, de modo que não é possível impor a manutenção do motorista desligado por decisão da empresa. Neste sentido a jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1618179, Relator MARIO-ZAM BELMIRO). A possibilidade de intervenção judicial nas relações privadas para restabelecer a função social do contrato e a boa fé (art. 421 e 422 do Código Civil) ou evitar o abuso de direito (art. 187) é excepcional e deve ser pautada em elementos e circunstâncias concretos que o justifiquem, e que não foram verificados no caso em exame. Assim, há de prevalecer a decisão da empresa. Impor o restabelecimento do contrato é pressupor uma estabilidade que não se encontra sequer em relação de emprego.
3 – Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. O reconhecimento da responsabilidade civil tem como pressuposto a violação do direito que não se acha presente. Sentença que se confirma.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.